Tribunal: STF
Processo: PSV 128
Classe: PSV
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Proposta de súmula vinculante. Reajuste de 13,23% aos servidores públicos federais. Rejeição da proposta.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de proposta de súmula vinculante, apresentada por Ministro do Supremo Tribunal Federal, para que seja editado o seguinte enunciado: “[é] inconstitucional a concessão, por decisão administrativa ou judicial, do chamado ‘reajuste de 13,23%’ aos servidores públicos federais, ante a falta de fundamento legal na Lei 10.698/2003 e na Lei 13.317/2016”.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se estão presentes os requisitos constitucionais e legais para a edição de súmula vinculante, nos termos do art. 103-A da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    4. Ao julgar o ARE 1.208.032, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 30.08.2019, paradigma do Tema 1061 da repercussão geral, o Plenário do STF aprovou a seguinte tese: “A concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37”.



    5. Havendo decisão de mérito em repercussão geral sobre o tema proposto, não é preciso editar novo enunciado vinculante. A finalidade de uniformizar a jurisprudência foi devidamente atendida.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Proposta de edição de súmula vinculante não acolhida.



_________



Dispositivos relevantes citados: Constituição, arts. 102, § 3º e 103-A; CPC, art. 927, II e III; Lei nº 11.417/2006, arts. 2º e 3º, XI.



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.208.032, Rel. Min. Dias Toffoli (2019).